Tribunal: TJMT
Processo: 1007167-34.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007167-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO BORGES MENDONCA - CPF: 203.235.572-87 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BENEDITA BORGE MENDONCA DE SOUZA - CPF: 513.766.101-59 (AGRAVADO), MARCINA BORGES SILVA - CPF: 007.657.351-64 (AGRAVADO), ANTENOR BORGES MENDONCA - CPF: 284.069.311-91 (AGRAVADO), MARIA JOSE MENDONCA - CPF: 513.765.631-34 (AGRAVADO), NIRCA BORGE MENDONCA - CPF: 513.749.861-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DO PERITO OFICIAL E DO ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PREVALÊNCIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO
EXPERT
OFICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

“O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.”
(TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO nº 0001519-73.2014.8.11.0022, movida por NIRCA BORGES MENDONÇA E OUTROS, homologou o laudo pericial contábil, fixando como devido pelo banco recorrente até o dia XXXXX, o valor de R$6.816,07.

Em suas razões, a parte agravante sustenta erro de cálculo na perícia quando da atualização dos valores, ocasionando excesso da execução. Defende a não preclusão do erro de cálculos. Alega o enriquecimento indevido das partes agravadas. Prequestiona a matéria de forma expressa.

Requer, assim, a reforma definitiva da decisão atacada, para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo Assistente Técnico do banco recorrente.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 207648194).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 208745113).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 210985674).

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se dos autos que os agravados moveram liquidação de sentença por arbitramento, tendo sido realizado cálculo pela Contadoria Judicial, devidamente homologado pelo Juízo
a quo
.

Contra essa decisão insurge-se a instituição financeira agravante, sustentando erro de cálculo na perícia quando da atualização dos valores, ocasionando excesso da execução. Defende a não preclusão do erro de cálculos. Alega o enriquecimento indevido das partes agravadas.

Persegue, assim, o provimento do recurso, requerendo a reforma da decisão agravada para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo seu Assistente Técnico.

Pois bem.

Verifico que a razão não acompanha a agravante.

Explico.

Inicialmente necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005)

“...diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006)

Convém lembrar, ainda, que a perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Aliado a isso, também não há que se falar em enriquecimento sem causa dos recorridos, haja vista a inexistência de inconsistência do laudo pericial, que seguiu os ditames exarados pelo judiciário.

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito, isto foi muito bem exposto pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“A sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu o direito da parte autora a cobrança das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

No curso da fase de liquidação foi realizada a perícia contábil e a parte autora concordou integralmente com o laudo.

Já a parte executada não concordou fazendo apenas remissão ao laudo do assistente, sem fazer qualquer outro apontamento.

Analisando os autos, entendo que a devedor não assiste razão, eis que o depósito realizado nos autos, teve a finalidade de atribuir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores depositados antes de decidir a controvérsia apresentada na defesa.

(...)

Nestes termos, procede a pretensão da liquidação e homologação do laudo pericial sem qualquer ressalva.

Ante o exposto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e HOMOLOGO o cálculo pericial de Id. 130488062
, para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 6.816,07 (seis mil oitocentos e dezesseis reais e sete centavos).

Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.”

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Neste aspecto, colaciono entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. REPARAÇÃO MORAL ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. 1. Omissis. 2.
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. 4 a 5. Omissis. Apelação Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida.” (TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) (grifo nosso)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ABSOLVIÇÃO DO MOTORISTA NA ESFERA PENAL.
LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
CULPA CONCORRENTE POR FALTA DE USO DO CAPACETE. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MINORADO. SÚMULA Nº 32 DO TJGO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1 e 2. Omissis. 3 -
O boletim de ocorrência firmado por agente público, como meio de prova, só deve ser afastado se acostados aos autos elementos que demonstrem a dissonância entre a real dinâmica dos fatos e o conteúdo do documento, já que dotado de presunção relativa de veracidade. Neste caso, cabe aos réus recorrentes comprovar que as informações trazidas no aludido laudo são inverídicas, ônus do qual não se desincumbiram, prevalecendo como sustentáculo embasador da decisão judicial, sobrepondo-se à prova testemunhal.
4 a 6. Omissis. 7 – Apelos conhecidos e providos em parte.” (TJGO, 4ª CC, AC nº 0246174-13.2010.8.09.0065, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, DJ de 04/07/2019) (grifo nosso)

Neste contexto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024